Tribunal: TJMT
Processo: 1030859-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030859-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IRANICE DE SOUSA - CPF: 502.892.761-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABEMACICLIBE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela antecipada para fornecimento de medicamento oncológico
Abemaciclibe
150mg para tratamento de neoplasia maligna de mama em estágio metastático.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da decisão que determina o fornecimento de medicamento não padronizado pelo sistema público de saúde para tratamento oncológico.

III. Razões de decidir:

3. O caso concreto demonstra preenchimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para fornecimento de medicamento: (i) negativa administrativa; (
ii
) impossibilidade de substituição terapêutica; (
iii
) comprovação científica da eficácia; (
iv
) urgência e risco à vida; (v) incapacidade financeira do paciente.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

"
1.

O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos essenciais e comprovadamente eficazes quando demonstrada a impossibilidade de tratamento alternativo e o risco à vida do paciente.
2.
A tutela jurisdicional de urgência é medida que se impõe quando evidenciados os requisitos legais de probabilidade do direito e perigo de dano.

"

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 196 e 23, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); RE 1.165.959 (Tema 1.234).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1023306-79.2025.8.11.0015
,

ajuizada por
IRANICE DE SOUSA
, deferiu
parcialmente
o pedido de tutela
antecipada

para determinar que
o requerido, ora agravante, disponibilize à autora
, em 5 (cinco) dias,
o medicamento “
Abemaciclibe
150mg
(1 comprimido de 12 em 12 horas de maneira contínua)
”
, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio judicial nas contas públicas.

O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, fundamentando sua pretensão no argumento de que se trata de medicamento oncológico não incorporado ao Sistema Único de Saúde, de alto custo e elevada complexidade terapêutica. Aduz, outrossim, que não restaram devidamente demonstrados nos autos a ineficácia do fármaco disponibilizado pela rede pública de saúde, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, a inexistência de substituto terapêutico equivalente e a hipossuficiência econômica da parte requerente.

Sustenta, ainda, que não foram observados os critérios jurisprudenciais consolidados nos Temas de Repercussão Geral n
.
6 e 1.234
do Supremo Tribunal Federal. Requer, subsidiariamente, que seja determinada a renovação da prescrição médica a cada três meses, que eventual bloqueio de valores seja liberado de forma gradual e escalonada, precedido da respectiva prestação de contas, bem como que se estabeleça prazo razoável e proporcional para o cumprimento da obrigação de fazer, considerando-se a necessidade de observância dos procedimentos licitatórios legalmente exigidos.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento para reformar a decisão impugnada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
313447850
)
.

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões (Id.
320003350
).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
322796877).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1023306-79.2025.8.11.0015
,

ajuizada por
IRANICE DE SOUSA
, deferiu
parcialmente
o pedido de tutela
antecipada
para determinar que
o requerido, ora agravante, disponibilize à autora, em 5 (cinco) dias, o medicamento “
Abemaciclibe
150mg (1
comprimido de 12 em 12 horas de maneira contínua)”, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio judicial nas contas públicas.

Da c
ompetência
j
urisdicional

Preliminarmente, impende analisar a competência do juízo prolator da decisão agravada. Conforme dados oficiais divulgados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão responsável pela regulação econômica do mercado farmacêutico brasileiro, o valor anual do tratamento requerido

situa-se substancialmente abaixo do patamar de 210 salários-mínimos.

Tal constatação afasta, de plano, a incidência do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento de demandas que envolvam prestações de saúde cujo valor ultrapasse o referido montante.

Desta forma, resta confirmada a competência da Justiça Estadual para apreciação da presente controvérsia.

Mérito

Narra a petição inicial que a autora foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama, tendo sido realizada intervenção cirúrgica consistente em "
quadrantectomia
esquerda associada à linfadenectomia
", em novembro de 2023, seguida de terapia adjuvante mediante quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. Já em novembro de 2024 a paciente apresentou evolução com progressão exclusiva da doença óssea, sendo então indicado tratamento farmacológico com "Anastrozol" em associação ao medicamento "
Abemaciclibe
150 mg", administrado por via oral a cada 12 horas, de forma contínua.

Destaca a urgência extrema para o início do tratamento com o fármaco em questão, tendo em vista que eventual demora poderá levar à progressão do seu quadro clínico, bem assim que não há alternativa
terapêutica equivalente disponível na rede pública que ofereça os mesmos resultados clínicos, conforme o relatório médico.

O d. Juízo de origem deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência por considerar supridos os requisitos necessários para o fornecimento do medicamento, conforme julgamento do RE 566.471 (Tema 6 do STF)
e do
RE 1.165.959 (Tema 1234)
.

Ao deferir o pedido de tutela de urgência, o Magistrado assim consignou:

“(...) em análise aos documentos apresentados nos autos, verifico a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Negativa administrativa de fornecimento
: Conforme negativa expressa da SES/MT para fornecimento do medicamento (documento "
NEGATIVA.ESTADO.IRANICE
" - ID. 204257531), informando que o medicamento não é contemplado pela Portaria Ministerial no 1554, de 30 de julho de 2013.

b) Impossibilidade de substituição:
O relatório médico atesta que ‘o tratamento indicado não pode ser substituído por nenhum remédio fornecido pelo SUS’ e que ‘caso a Autora não receba tal tratamento, ocasionará “risco de morte’ (ID. 191580831).

c) Comprovação da eficácia científica:
A eficácia do tratamento está comprovada pelos estudos MONARCH-3, MONALEESA-24 e PALOMA-2, que demonstraram diferença gritante de sobrevida livre de progressão de 28 meses contra apenas 14 meses para a hormonioterapia isolada, conforme relatório médico (ID. 191580831).

d) Imprescindibilidade clínica:
Relatório médico fundamentado atesta a indispensabilidade do tratamento, considerando que a medicação é indispensável e há risco de morte sem o tratamento adequado (ID. 191580831).

e) Incapacidade financeira:
Autora declarou hipossuficiência (ID. 191580817), sendo que grande parte de sua renda
mensal é atribuída para medicamentos e contas fixas, não possuindo condições de arcar com o custo do tratamento.

f) Registro na ANVISA:
Medicamento devidamente registrado na ANVISA e com indicação em bula, sendo aprovada pela ANVISA (Parecer NAT - Nota Técnica 391178).

g) Aprovação pela CONITEC:
O medicamento foi avaliado e aprovado pela CONITEC através da Portaria SCTIE/MS no 73/2021, que determinou a incorporação dos medicamentos
abemaciclibe
,
palbociclibe
e
succinato
de
ribociclibe
para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com receptor hormonal positivo (RH+) e HER2 negativo. (...)”.

Pois bem.

Conforme se depreende da decisão impugnada,
acima transcrita,
a autora logrou demonstrar satisfatoriamente todos os requisitos estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, quais sejam: a negativa administrativa por parte do ente público, a impossibilidade técnica de substituição do medicamento por alternativas disponíveis no sistema público de saúde e a comprovada incapacidade financeira da requerente para arcar com os custos do tratamento.

Observa-se ainda que ficou configurada a gravidade do quadro clínico da paciente, a urgência na providência da medida adequada ao tratamento da patologia, bem como que há estudos clínicos que comprovam a eficácia da medicação requisitada para a doença que acomete a requerente, câncer de mama
metástico
.

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem assim em ausência de urgência para o tratamento.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o
fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Quanto à incapacidade financeira da parte autora, tem-se que ficou demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, mormente considerando que o juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade da justiça
.

Verifica-se, a princípi
o, haver indícios à saciedade do juízo no sentido da indispensabilidade de que
a

autora, ora agravada,
tenha acesso ao
medicamento
pleiteado para a manutenção da
sua
vida e da integridade física.

Nota-se, ademais, que, a
pesar da conclusão desfavorável
,
a Nota Técnica 391178 do NAT-Jus informa que, em relação à assistência oncológica, o medicamento “
Abemaciclibe
” está citado nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Câncer de Mama para o tratamento da patologia da
a
utora, bem como que foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) e com parecer favorável à incorporação do medicamento.

Na mesma linha,
observa
-se que a decisão
impugnada
estipula prazo razoável para o fornecimento do
medica
mento pleiteado, que visa resguardar o direito da
paciente
, considerada a urgência que o caso requer.

Vale ressaltar que
o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições
constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde
(art. 196 c/c art. 23, II, da CF)
.

Por derradeiro,
as demais pretensões formuladas pelo recorrente em sua peça recursal não constituíram matéria objeto de apreciação na decisão ora impugnada, razão pela qual resta inviabilizada sua análise pelo órgão julgador, em observância ao princí
pio da
devolutividade
recursal
, sob pena de configurar-se indevida supressão de grau de jurisdição.

Diante do exposto e conformidade com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025